Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-23.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000631-23.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDA JATOBA PEDROSA - CPF: 041.610.821-00 (RECORRENTE), PAULA ADRIANA BIAZIN - CPF: 024.068.851-19 (RECORRIDO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), PAULA ADRIANA BIAZIN GANDOLFI - CNPJ: 31.349.682/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. VENDA DE MEDICAMENTO PROIBIDO. MODER DIET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. PRODUTO CUJA VENDA É PROIBIDA PELA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO PELA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA ACOLHIDA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA VENDA DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.A pessoa jurídica, por ter personalidade própria e distinta das pessoas físicas que a compõe, responde pelas obrigações que assume, e não os seus sócios, desde que não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não restou comprovado. Desta feita, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito em face de PAULA ADRIANA BIAZIN (pessoa física).

2. A reclamante comprovou que adquiriu da reclamada o produto MODER DIET GOLD ORIGINAL em 21/11/2019. Logo, a reclamada disponibilizou para venda produto que acarreta risco à saúde do consumidor, em desrespeito ao art. 8º do CDC e, fornecendo produto inadequado ao consumo, responde independentemente de culpa, pelos danos causados, dentro os quais a restituição da quantia paga.

3. Quanto aos danos morais, deve ser considerado que oferecer ou disponibilizar produtos impróprios denota grave ilícito de consumo, já que afeta a esfera da saúde e segurança do consumidor, bem jurídico central nas ordens jurídicas contemporâneas.

4. Havendo colocação no mercado de consumo de produto impróprio ao consumo o qual é adquirido e consumido pelo consumidor, imperioso o reconhecimento de falha do serviço e quebra dos deveres impostos pela lei consumerista, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos Inominados
interpostos pelas partes em face da sentença de
parcial procedência dos pedidos, para condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem a reclamante o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente ao valor pago pelo medicamento
– MODER DIET GOLD ORIGINAL, sob fundamento de que restou comprovado o valor pago e a comercialização ilícita do medicamento.

As reclamadas suscitam, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva da pessoa física PAULA ADRIANA BIAZIN GANDOLFI
, alegando que a relação jurídica ocorreu apenas entre a reclamante e a pessoa jurídica sob nome fantasia PAULA BIAZIN BEAUTY e que esta não se confunde com os seus sócios. No mérito, sustentam que
a reclamante não comprovou que o respectivo medicamento foi adquirido no estabelecimento da reclamada
– ID. 74526487.

Em contrarrazões a reclamante postulou o desprovimento do recurso e acostou o Laudo pericial de medicamento realizado pela POLITEC (ID. 74526496) e gravação em vídeo da conversa com a reclamada via Whatsapp (ID. 74526497).

A reclamante interpôs recurso inominado, no qual requer a
condenação das reclamadas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
por ter adquirido “
um produto milagroso, que acreditava ser fitoterápico, passou mal e quase perdeu sua vida, de modo que teve que interromper o uso de tal fármaco, bem como começou a utilizar outro medicamente calmante
“sic – ID. 74526499

A reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

-
Ilegitimidade Passiva

A
s
reclamada
s
suscita
m a
preliminar de ilegitimidade da pessoa física em face de quem se propôs a ação, alegando que a relação jurídica existiu apenas em face da empresa
PAULA BIAZIN BEAUTY.

Pois bem.
Conforme se verifica dos autos, a reclamante adquiriu o produto da pessoa jurídica
PAULA BIAZIN BEAUTY
,
visto que o comprovante de pagamento consta o CNPJ da empresa e a publicidade foi realizada através do
Instagram
da Loja e não da sua representante
legal
.

Nesse caminho, a pessoa jurídica
,
por ter personalidade própria e distinta das pessoas físicas que a compõe
m
, responde pelas obrigações
assumidas
e não os seus sócios,
desde que não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não restou comprovado.

Desta feita,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito em face de PAULA ADRIANA BIAZIN (pessoa física),
nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não a comercialização de
fármaco (MODER DIET)
proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente cumpre esclarecer que a ANVISA -
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
disponibiliza em seu site li
n
k para a consulta de produtos irregulares: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/produtos-irregulares/consulta
,
alterado em março/2021 para
https://consultas.anvisa.gov.br/#/dossie/
.

Da pesquisa do medicamento
MODER DIET,
discutido na ação, constam as seguintes informações:

Assim, desde a publicação da
Resolução n. 2.940 de 17/10/2019
, o medicamento
MODER DIET
encontra-se proibido para
“Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso”
, sob a seguinte motivação:

“Considerando a comprovação da divulgação e comercialização por meio do
sitios
eletrônicos
www.fitgold.com.br,
www.moderdiet.com.br, www.moderdietgold
,
www.moderdietpower.com.br
dos
produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, em desacordo com o
Arts
. 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”
.

Não bastasse isso, a Resolução n.
4.460 de 04/11/2020 determinou
que
as ações de fiscalização determinadas se aplicam a
todas as marcas do medicamento vendidos
no site citado,
bem como em
quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem os
produtos
Segue
a motivação:

“Comprovação da comercialização e divulgação por meio dos sites https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1632001436-emagrecedor-da-josiane-terra-_JM e https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1542921002-master-fit-promoco-_JM?variation=57115297310#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-domainpads&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-pads&reco_id=c954a742-760a-48b9-868a-4d1122326d72&is_advertising=true&ad_domain=VIPCORE_RECOMMENDED&ad_position=1&ad_click_id=YmJmMWI2OTItYmI0My00MmI3LWEyMWYtZmI4MWM2NTA3YzIxde produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 12, 50 e 59 da Lei nº 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todas as marcas do medicamento vendidos no site citado, bem como em quaisquer estabelecimentos físicos ou veículos de comunicação, inclusive eletrônicos, que comercializem ou divulguem os produtos”.

Nesse contexto, analisando detidamente os autos, verifica-se que a
recla
mante comprovou que adquiriu da reclamada
o produto MODER DIET GOLD ORIGINAL em
21/11/2019
,
conforme conversa registada no aplicativo de conversas
Whatsapp
,

comprovante
de pagamento de
crédito à vista e fatura do cartão de crédito com a cobrança
,
anexos ao id.
74526468
.

Logo, não há duvidas de que a reclamada disponibilizou
para venda produto que acarreta risco à saúde
do consumidor
, em desrespeito
o caput do
art. 8º do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Assim, em razão do fornecimento de
produto inadequado ao consumo,
a reclamada
responde independentemente
de culpa, pelos danos causados, dentro os quais
, de imediato,
a restituição da quantia paga.

Quanto aos danos morais, deve ser considerado que oferecer ou disponibilizar produtos impróprios denota
grave ilícito de consumo
,
haja vista que expõem

a
saúde
pública
e segurança do consumidor, bem jurídico central
, especialmente, porque
o medicamento em questão
foi comercializado como um extrato de ervas (medicamento fitoterápico), quando na verdade se tratava de medicamento
irregular com a comercialização, distribuição e uso proibido pela ANVISA.

Ademais, é
dever do fornecedor de produtos e serviços não colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou seguranç
a do consumidor (art. 10, CDC) e h
avendo colocação no mercado de consumo de produto impróprio ao consumo o qual é adquirido e consumido pelo consumidor, imperioso o reconhecimento de falha do serviço e quebra dos deveres impostos pela lei consumerista, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor. (
N.U 1012636-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021).

Desse modo, a autora faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO (IOGURTE) – ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DA AQUISIÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – PROVA DE CONSULTA MÉDICA – JUNTADA DE LAUDO MÉDICO E RECEITA DE MEDICAMENTOS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 18, §6º, do Código de Defesa do Consumidor, são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. É dever do
fornecedor de produtos e serviços não colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor (art. 10, CDC). Havendo colocação no mercado de consumo de produto vencido, o qual é adquirido e consumido pelo consumidor, causando intoxicação alimentar, imperioso o reconhecimento de falha do serviço e quebra dos deveres impostos pela lei consumerista, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente, a fim de adequar-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1012636-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelas
reclamadas
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir a ação, sem resolução do mérito, com relação a
PAULA ADRIANA BIAZIN (pessoa física),

nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ademais,

CONHEÇO
do recurso
interposto pela
reclamante
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCAL
PROVIMENTO
para
reformar a sentença
para
CONDENAR
a
requerida

ao
pagamento do valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), a título de indenização por dano
s
mora
is
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
, por se tratar de responsabilidade contratual
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022